Tribunal: TJDFT
Processo: 0746229-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. PROBLEMAS TÉCNICOS. COMUNICAÇÃO NA SALA DE EMBARQUE. REALOCAÇÃO EM VOO COM EMBARQUE PREVISTO PARA DOIS DIAS APÓS O CONTRATADO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA (HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE). PERDA DO VOO DO ÚLTIMO TRECHO DA VIAGEM. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. ATIVIDADE PROFISSIONAL PREJUDICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recursos interpostos pelo autor e pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na exordial para condenar a ré ao pagamento de danos morais e materiais decorrentes da alteração unilateral do voo, sob alegação de problemas técnicos, para dois dias após o originalmente previsto, sem prestar assistência material (hospedagem, transporte e alimentação), que ensejou a perda de compromisso profissional, bem como do voo referente ao último trecho da viagem e a necessidade de aquisição de novas passagens aéreas.
2. Em seu recurso, o autor sustenta que o comprovante de pagamento anexado à conta referente à hospedagem de sua filha (ID 14502805) demostra que ele arcou com a despesa. Requer a reforma da sentença para que referido valor também seja ressarcido pela ré.
3. A ré, por sua vez, sustenta ausência de responsabilidade, na medida em que a reprogramação do voo se deu em razão de problemas técnicos alheios à sua vontade. Assevera que os voos contratados tinham como destino a cidade de São Paulo, pelo que, não pode ser responsabilizado a ressarcir o valor dispendido com a aquisição de novas passagens para o trecho São Paulo/Brasília contratados pelo autor com outra companhia aérea. Aduz que o autor não demonstrou que suportou os alegados danos morais, haja vista que não comprovou a ocorrência efetiva de ofensa a honra e a moral.
4. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial ou, sucessivamente, pugna pela redução do quantum fixado na sentença à título de danos morais.
5. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, porque fundada no risco da atividade econômica.
6. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa. Assim, não reconhecidas as excludentes previstas no § 3o do citado artigo, surge o dever de indenizar atribuído aos fornecedores.
7. Na hipótese, restou incontroverso que: (i) a ré alterou unilateralmente o voo sob alegação de problemas técnicos ; (ii) o autor foi reacomodado em voo previsto para dois dias após o originalmente contratado; (iii) em razão da alteração foi necessária a aquisição de novas passagens no valor de R$ 3.053,70 (ID 14503109), haja vista que o autor perdeu o voo do último trecho (São Paulo/Brasília) o qual estava previsto para o dia seguinte da chegada em São Paulo; (iv) em razão do atraso (dois dias) para a chegada ao destino, o autor não pode participar de compromissos profissionais previamente agendados; (v) ante a ausência de assistência por parte da cia aérea e em razão da necessidade de permanecer por dois dias em cidade localizada no exterior, o autor sofreu prejuízos materiais[1] referentes ao pagamento de alimentação no valor de R$ 1.454,48 (ID 14502807), transporte de R$ 202,36 (ID 14502807), higiene de R$ 507,14[2] (ID 14502807) e hospedagem para ele e sua filha (menor) de R$ 4.981,44[3] (ID 14502805 e 14502807), os quais foram comprovados nos autos.
8. A remarcação de voo em razão de suposto “problema técnico” é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionada à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade da ré pelos danos materiais e morais causados ao consumidor em razão da falha na prestação do serviço (alteração unilateral do voo).
9. No caso, os danos consubstanciam-se nas despesas com hospedagem, alimentação, transporte, higiene e aquisição de novas passagens para o trecho (São Paulo/Brasília), bem como pela violação a direitos da personalidade, a ensejar a reparação pelos danos morais e materiais causados.
10. Ademais, não consta nos autos que a ré tenha diligenciado a fim evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados ao autor. Com efeito, ao ser cancelado o voo, deveria a ré providenciar a reacomodação do autor e sua filha, no mesmo horário e/ou dia, mesmo que em outras companhias aéreas, e não simplesmente transferir para o passageiro o ônus do cancelamento.
11. Importante registrar que o autor tinha compromissos profissionais agendados previamente, de tal modo que, o cancelamento com a remarcação para depois de dois dias impossibilitou o seu comparecimento aos compromissos agendados em Brasília.
12. A ré não foi capaz de assegurar ao consumidor a satisfação por ele esperada ao longo da aguardada viagem, frustrando suas justas expectativas quanto as passagens adquiridas.
13. Provoca angústia, aflição e frustração a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e no horário previamente estipulados, em especial no caso em que o autor perdeu compromissos profissionais, estava com sua filha (menor), em cidade no exterior, sem qualquer assistência da cia aérea.
14. Ademais, do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações (perda do voo do trecho São Paulo/Brasília e compromissos agendados) as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto ao autor que estava com sua filha (menor) que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
15. Portanto, frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade deve a ré indenizar o autor pelos danos decorrente da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
16. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da indenização no montante correspondente a R$ 7.000,00, conforme consignado na sentença.
17. Por fim, quanto ao dano material, a legitimidade para o ressarcimento de danos é de quem comprovou ter arcado com as despesas. No caso, a via do cartão de crédito do autor utilizado para o pagamento da hospedagem de sua filha comprova que ele arcou com a despesa.
18. Assim, comprovado o dano material consubstanciado nas despesas com aquisição de novas passagens para o trecho São Paulo/Brasília (R$ 3.053,70 - ID 14503109), hospedagem (R$ 4.981,44 - ID 14502805 e 14502807), alimentação (R$ 1.454,48 - ID 14502807), higiene (R$ 507,14 - ID 14502807) e transporte (R$ 202,36 - ID 14502807), para ele e sua filha (menor), e evidenciado o liame causal à defeituosa prestação de serviços, imperiosa a condenação da ré ao pagamento da indenização proporcional respectiva (R$ 10.199,12) em decorrência do defeituoso serviço prestado.
19. Pelas razões expostas, a reforma da sentença para incluir a despesa com a hospedagem da filha do autor na indenização pelos danos materiais, é medida que se impõe.
20. Recurso do autor conhecido e provido.
21. Sentença reformada para incluir ao valor da indenização pelos danos materiais, as despesas realizadas com os itens de higiene (R$ 507,14), e hospedagem da filha do autor (R$ 2.154,37), perfazendo o valor total da indenização a quantia de R$ 10.199,12. Mantida a sentença nos demais termos.
22. Vencedor o recurso do autor, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
23. Recurso da ré conhecido e improvido
24. Condenada a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Valores convertidos ao Real com o Euro cotando R$ 4,216, referente às datas de consumo.
[2] Importante ressaltar que os utensílios de higiene tinham ficado dentro da mala do filho do autor que retornou em outro voo, fato não impugnado pela ré.
[3] R$ 2.154,37 referente ao dia 27/07; R$ 2.154,37 referente ao dia 28/07; e, R$ 672,70 referente ao dia 29/07.